Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747889-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de no 0713283-61.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Narra, em síntese, que, em 20/02/1979, aderiu plano de pecúlio/pensão com a seguradora agravada. Em virtude de atualmente estar acometida por câncer, assim como seu marido e filha, todos em estado grave e demandando sério tratamento, requereu a rescisão do referido contrato, com liquidação antecipada da pensão, em pagamento único. A agravada apresentou o total constituído da provisão matemática no equivalente a R$ 100.973,98, conforme termo de acordo que lhe fora enviado. Contudo, foi oferecida proposta à agravante para liquidação do contrato da seguinte forma: - Valor líquido a receber: R$ 45.316,64 (quarenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), sendo a diferença de R$ 40.389,59 (quarenta mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) referente ao pagamento de despesas decorrentes da operação de liquidação do contrato (taxa de administração) e, R$ 15.267,75 (quinze mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), seria descontado a título de imposto de renda. Discorda a agravante do valor cobrado a título de taxa de administração, ao argumento de que não estaria previsto no contrato, razão pela qual não aceitou a proposta extrajudicial da agravada. Diz que a decisão agravada merece reforma, uma vez que, caso aceitasse extrajudicialmente o valor proposto pela agravada, seria necessário que assinasse um documento, dando total e definitiva quitação ao contrato, ou seja, estaria concordando com os valores recebidos a menor. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à agravada o pagamento dos valores incontroversos devidos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da liminar vindicada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Poderá a eficácia da decisão recorrida ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC). Quanto à tutela de urgência, reclama a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise inicial dos autos, vislumbro a presença dos referidos requisitos. Isso porque, além da comprovação do estado grave de saúde da agravante e de seus familiares – marido e filha – que demandam sérios cuidados e tratamentos de alto custo, é certo que o plano aderido visa justamente um maior conforto e segurança às pessoas em situações como tais da vida. Por outro lado, a agravante demonstrou, de plano, que caso aceitasse a proposta extrajudicial apresentada pela agravada estaria dando plena e total quitação ao contrato, dispensando, com isso, a possibilidade de questionamento posterior acerca dos valores recebidos. Ainda que seja possível a discussão judicial do referido contrato após a aceitação do acordo pela agravante, deve ser privilegiada a boa-fé objetiva, assim como rechaçadas a adoção de medidas contraditórias pelas partes. Logo, considerando que foi ofertado pela própria agravada o equivalente a 60% do benefício total constituído, afigura-se incontroverso esse valor, razão pela qual deve ser determinado, liminarmente, o seu pagamento em favor da agravante (ID 72065788, dos autos principais). Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 300, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar o imediato pagamento, pela agravada, do equivalente a 60% do total do benefício constituído pela agravante. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator